Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA PERICIAL NÃO PLEITEADA NA ORIGEM. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO APÓS BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ART. 550, § 5o, CPC. RECONHECIMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do apelo no que toca ao pedido de produção de prova pericial, visto que a parte apelante não apresentou essa questão ao Juízo de origem, de modo que se trata de inovação recursal.
2. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
3. A decisão que julgar procedente o pedido de exibição das contas condenará o réu a prestá-las, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
4. Tendo em vista que houve impugnação das contas apresentadas e a instituição financeira se manteve inerte quanto à juntadas dos documentos que comprovassem os valores apresentados, incensurável a r. sentença que homologou parcialmente as contas apresentadas.
5. Estatui o Código de Defesa do Consumidor que a transparência nas relações, que culmina no direito de informação, tida no contexto das relações de consumo, constitui direito básico do consumidor, bem como objetiva, mediatamente, a melhoria do próprio mercado de consumo.
6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.